Tribunal: STF
Processo: STA 473
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-30
Data de publicação: 2011-06-30

Ementa:
Ementa: 1. SERVIDOR PÚBLICO. Remoção. Deferimento. Inadmissibilidade. Idêntico pedido Já deduzido e deferido no STJ. Falta de interesse processual reconhecida. Seguimento negado. Agravo regimental improvido. Não se colhe utilidade alguma a pedido de suspensão de liminar, quando outro tribunal já tenha deferido idêntico pedido de contracautela na mesma causa. 



    2. RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.